Tribunal: STF
Processo: ADI 5041
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. No acórdão embargado, fundamentou-se competir aos Secretários de Estado o auxílio ao Governador de Estado, não podendo essas funções serem instituídas no Poder Legislativo.



    2. Os Estados federados devem observar os princípios da Constituição da República em sua organização político-administrativa.



    3. A prevalecer a tese do embargante, estar-se-ia a modificar o conteúdo do julgado e a dotar os embargos declaratórios de efeitos infringentes, à falta de omissão, contradição ou obscuridade. 



    4. No acórdão está expresso que o reconhecimento da natureza política e a atribuição de “status” de Secretário de Estado a cargos da Administração da Assembleia Legislativa do Piauí contraria o princípio da separação dos poderes.